Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0738904-76.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração do SUSCITADO em face do ven. acórdão (id. 56742658) que, ao julgar procedente o pedido para reconhecer a ilegalidade do movimento paredista dos servidores da Carreira Socioeducativa e determinar ao Distrito Federal que desconte ou compense os dias de paralisação, a critério da Administração, condenou o Sindicato réu ao pagamento das custas processuais e afastou pagamento de honorários de sucumbência ao Ministério Público. O EMBARGANTE (id. 57211460) sustenta que o ven. acórdão incorreu em erro material em relação à fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor corrigido da causa. Alega que o art. 85, § 2o, do CPC determina que os honorários deverão ser fixados sobre o valor da condenação, remetendo o valor da causa como base de cálculo somente na impossibilidade de mensuração do valor da condenação. Observa que a tutela de urgência foi concedida para suspender o movimento grevista, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, sendo este o valor da condenação. Defende que, como houve a fixação do valor da multa diária em R$ 50.000,00, “os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação da referida multa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC” ou por equidade. Pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de corrigir o erro material em relação à condenação dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa. Em contrarrazões, a Procuradoria de Justiça assevera que não houve condenação do Sindicato ao pagamento de honorários de sucumbência; assim, “não sendo o Ministério Público credor dos referidos honorários de sucumbência, não tem legitimidade para responder aos declaratórios” (id. 58811245). É o relatório. Decido. Estes declaratórios não devem ser admitidos, diante da manifesta falta de interesse recursal. Com efeito, o interesse de recorrer é pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos. Sobre o tema, ensina Luiz Orione Neto[1]: O requisito do interesse em recorrer guarda correlação com o interesse processual. Dessa maneira, assim como se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse em recorrer para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Inexistindo o interesse em recorrer, o recurso não será conhecido. (Grifado) Desse modo, ad instar do interesse processual no âmbito do direito de ação, incide também no procedimento recursal o binômio necessidade + utilidade como integrantes do interesse em recorrer. No caso dos autos, o embargante sustenta erro material no suposto arbitramento de honorários de sucumbência que teriam sido fixados sobre o valor da causa, em desacordo com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. Todavia, como anotado na manifestação da douta Procuradoria de Justiça, o embargante não foi condenado ao paramento de honorários de sucumbência. Ao contrário, o acórdão embargado afastou a condenação, senão vejamos trecho da decisão (id. 56742658 – p. 14): Custas pelo réu. Sem honorários advocatícios em favor do Ministério Público, por aplicação do princípio da simetria. Precedente nesta Corte: Acórdão 1020294, PET 2015.00.2.030721-3, Rel. Desa. MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, julgado em 22/5/2017, DJe de 31/5/2017. (Grifado) Ao que parece (id. 57211460 – p. 2), o embargante se valeu de trecho extraído do acórdão proferido no julgamento do DCG n. 0738647-51.2023.8.07.0000, com isso, impugnando condenação inexistente nestes autos. Portanto, ausente condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, não há gravame que justifique o manejo destes declaratórios, limitados a questionar erro material no suposto arbitramento dessa verba sucumbencial. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, ausente requerimento das partes, arquivem-se os autos, após as providências de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] RECURSOS CÍVEIS, 2. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 11.187/2005, 11.232/2015, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 80